Tribunal: TJBA
Processo: 8104081-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104081-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEVI ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 593.068. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Na linha de entendimento do STF, fixada no julgamento do RE 593.068/SC, Tema 163, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8104081-06.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LEVI ARAUJO DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .